Tribunal: TJSP
Processo: 1005474-58.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Acidentária – Lesões por esforços repetitivos em membros superiores e mal colunar – Existência de ação previdenciária, com identidade de partes, causa de pedir e pedido, julgada improcedente ante o não reconhecimento do nexo causal e da incapacidade laborativa – Coisa Julgada – Reconhecimento – Extinção do feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, V, última figura do

Ementa:
Acidentária – Lesões por esforços repetitivos em membros superiores e mal colunar – Existência de ação previdenciária, com identidade de partes, causa de pedir e pedido, julgada improcedente ante o não reconhecimento do nexo causal e da incapacidade laborativa – Coisa Julgada – Reconhecimento – Extinção do feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, V, última figura do CPC/2015.

Dou provimento ao recurso oficial e à apelação autárquica para decretar a extinção do feito, sem julgamento do mérito, com base no art. 485, V, última figura, do CPC/2015, prejudicada a análise do apelo do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392727
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005474-58.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelante/apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é
apelado/apelante JOSÉ ALBERTO AMORIM SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso oficial e à apelação autárquica, ficando prejudicada a análise do apelo do
autor.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005474-58.2019.8.26.0554 -Voto no 24.491
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 1005474-58.2019
RECORRENTE:
Juízo “Ex Offício”
APELANTES:
INSS e José Alberto Amorim Santos
APELADOS:
os mesmos
COMARCA:
Santo André 1a Vara Cível
VOTO No 24.491
Acidentária
Lesões por esforços repetitivos em
membros superiores e mal colunar
Existência de
ação previdenciária, com identidade de partes, causa
de pedir e pedido, julgada improcedente ante o não
reconhecimento do nexo causal e da incapacidade
laborativa
Coisa Julgada
Reconhecimento

Extinção do feito sem resolução de mérito, com base
no art. 485, V, última figura do CPC/2015.
Dou provimento ao recurso oficial e à apelação
autárquica para decretar a extinção do feito, sem
julgamento do mérito, com base no art. 485, V, última
figura, do CPC/2015, prejudicada a análise do apelo
do autor.
RELATÓRIO.
Cuida-se de recurso oficial e de apelação de
ambas as partes contra a r. sentença de fls. 135/138 que, em ação
acidentária, julgou procedente o pedido deduzido, para condenar o INSS
ao pagamento de auxílio acidente, pois o juiz de primeiro grau, com base
no conjunto probatório, entendeu comprovados o nexo causal e a
incapacidade laborativa, para as queixas de lesões por esforços
repetitivos em membro superior e mal colunar, alegadamente decorrentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005474-58.2019.8.26.0554 -Voto no 24.491
3
das condições agressivas do labor habitual.
A autarquia, em seu apelo, reitera a arguição de
reconhecimento de coisa julgada, ante a ação anteriormente proposta
perante o Juizado Especial Federal de Santo André (autos no
002283-08.2018.4.3.6317). No mérito, sustenta não comprovação do
nexo causal, pois ausente CAT emitida pela empregadora, concessão de
auxílio doença previdenciário e impossibilidade de vistoriar o ambiente de
labor habitual do autor, ante o encerramento das atividades. Pede a
extinção do feito, sem apreciação de mérito ou a improcedência do
pedido (fls. 143/147).
O autor, por sua vez, alega cerceamento de
defesa, diante da negativa da produção de prova oral, a qual
complementaria o laudo pericial na questão referente ao nexo causal (o
perito não reconheceu o liame ocupacional). Alternativamente, pede a
modificação da condenação relativa aos honorários advocatícios (fls.
152/156).
Contrarrazões do segurado às fls. 157/160,
ausente do INSS.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Respeitada a convicção do ilustre juiz prolator da
sentença, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução do
mérito, por força do reconhecimento da coisa julgada, o que faço de
ofício.
A petição inicial desta demanda narra que o
autor, auxiliar de almoxarifado, em razão das condições agressivas de
trabalho perante a Mabe Brasil Eletrodomésticos S/A, tornou-se portador
de lesões por esforços repetitivos em membros superiores e mal colunar.
Informa que através de reclamação trabalhista
anterior, foi reconhecido o nexo causal entre as alterações clínicas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005474-58.2019.8.26.0554 -Voto no 24.491
4
referidas e o labor habitual.
Por fim, noticia recebimento de auxílio doença
previdenciário.
Em sede de contestação, o INSS requereu o
reconhecimento de coisa julgada, afirmando que o obreiro havia
provocado a Justiça Federal Especial, em demanda anterior (autos no
0002283-08.2018.4.03.6317), a qual foi julgada improcedente, consoante
laudo pericial desfavorável ao reconhecimento da incapacidade laborativa
e do nexo causal.
Anexou xerocópia da petição inicial, datada de 10
de junho de 2018 e subscrita pelo Dr. Marcus Vinicius do Couto Santos,
na qual se observa que a causa de pedir envolve queixa de mal colunar e
lesão em ombro, bem como pedido de restabelecimento de auxílio
doença e deferimento de aposentadoria por invalidez (fls. 71/73).
Trouxe, também, cópia da r. sentença federal,
prolatada em 11.02.2019, decisão que não reconheceu a incapacidade
laborativa e julgou o pedido improcedente (fls. 74/81).
Nestes autos, o laudo pericial oficial de fls.
93/114, datado de 14 de outubro de 2019, conquanto tenha admitido
que as lesões de ombro direito e coluna vertebral sejam suficientes para
reduzir a capacidade laborativa do obreiro de forma parcial e
permanente, de outra parte, não reconheceu o nexo causal, ante a
insuficiência do conjunto probatório.
Neste feito, o pedido foi julgado procedente, para
condenar o INSS ao pagamento de auxílio acidente e consectários
legais, pois o ilustre juiz sentenciante reconheceu os requisitos
ensejadores do reparo acidentário para ambas as queixas lançadas na
exordial.
No entanto, através da documentação anexada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005474-58.2019.8.26.0554 -Voto no 24.491
5
pelo ente público, verifica-se que a causa de pedir e o pedido formulados
na demanda federal são idênticos àqueles lançados nesta ação (fl. 71).
Na demanda proposta na Justiça Federal, o autor
pleiteou auxílio doença ou aposentadoria por invalidez, em razão de
sequelas incapacitantes decorrentes de lesões por esforços repetitivos
em membro superior e mal colunar.
O laudo pericial ali produzido não constatou
incapacidade laborativa ou nexo causal (vide fl. 79).
O feito com tramitação no Juizado Especial
Federal de Santo André transitou em jugado em 20.03.2019 (fl. 82).
E no mesmo mês de março de 2019, o
requerente propôs nova ação, agora perante a Justiça Estadual, na
mesma Comarca de Santo André, pretendendo o amparo cabível (fl. 04).
Como se percebe, há inequívoca identidade de
causa de pedir entre as demandas.
Pondere-se que a pretensão ao auxílio doença ou
aposentadoria por invalidez, requerida na ação anterior, engloba estudo
da incapacidade em qualquer grau, incluindo a parcial e permanente,
requisito que também foi objeto de exame nesses autos.
Note-se, ainda, que ao propor o presente feito, o
autor não alegou agravamento da moléstia, sequer mencionando a
existência de ação anterior na Justiça Federal.
Temeroso se mostra aceitar que o trabalhador
possa ajuizar demandas judiciais perante órgãos jurisdicionais diversos,
alterando apenas a origem de suas doenças, uma vez que, como acima
salientado, o conjunto probatório acaba por envolver a análise de ao
menos um requisito em comum.
Nessa linha de raciocínio, a provocação de mais
de um órgão jurisdicional para apreciação da mesma situação fática pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005474-58.2019.8.26.0554 -Voto no 24.491
6
gerar a prolação de decisões judiciais conflitantes, situação para a qual o
legislador se preparou e quer evitar, através, justamente, dos institutos da
litispendência e coisa julgada.
Nesse sentido, decisão proferida por esta
Câmara, em 12.03.2019, nos autos da apelação sem revisão no
043485-78.2017.8.26.0053, Relator, o Exmo. Des. Dr. Luiz de Lorenzi:
AÇÃO
ACIDENTÁRIA
- LESÕES NOS MEMBROS
SUPERIORES - AÇÃO SIMILAR AJUIZADA NO JUIZADO
ESPECIAL FEDERAL, QUE NÃ ORECONHECEU A
INCAPACIDADE PROFISSIONAL DECORRENTE - COISA
JULGADA CONFIGURADA.
“Se em demanda anterior, ajuizada na Justiça Federal,
não se reconheceu o direito da autora ao benefício ante
a não constatação do déficit funcional (requisito
indispensável para a concessão de benefício seja
previdenciário,
seja
acidentário),
tem-se
por
configurada a coisa julgada a obstar a repetição da
ação, agora na Justiça Estadual, fulcrada na mesma
causa de pedir”.
Sentença reformada por força do reexame necessário e
do provimento da apelação do INSS.
Portanto, deve ser reconhecida a coisa julgada,
sendo de rigor a extinção do feito sem julgamento do mérito, o que ora
faço, com base no art. 485, V, do CPC.
POSTO
ISTO,
pelo
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO ao recurso oficial e à apelação autárquica para decretar a
extinção do feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, V,
última figura, do CPC, PREJUDICADA a análise do apelo do autor.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005474-58.2019.8.26.0554 -Voto no 24.491
7
RELATOR